Tribunal: TJSP
Processo: 2315396-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Determinação de desbloqueio de valor penhorado – Razoabilidade – Comprovação da natureza alimentar da quantia proveniente de proventos de salário – Inteligência do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Circunstâncias que recomendam medidas mais eficazes para satisfação do crédito exequendo, mesmo porque a penhora de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Determinação de desbloqueio de valor penhorado – Razoabilidade – Comprovação da natureza alimentar da quantia proveniente de proventos de salário – Inteligência do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Circunstâncias que recomendam medidas mais eficazes para satisfação do crédito exequendo, mesmo porque a penhora de percentual do salário sequer atenderia ao resultado útil da execução – Observação de que a constrição no percentual de 30% poderia, ao longo de período determinado pelo magistrado, contribuir para a satisfação da execução - Decisão mantida – Recurso improvido, com observação.